Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMLIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB CONTRADITÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do CP), com fundamento em elementos colhidos na fase policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se há nulidade da sentença pelo erro material quanto ao registro das alegações finais do Ministério Público e (ii) se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material no relatório da sentença não gera nulidade, pois o art. 385 do CPP autoriza a condenação mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, inexistindo violação ao princípio acusatório.
4. O conjunto probatório produzido sob contraditório não apresenta elementos mínimos para sustentar o juízo condenatório.
5. A vítima não foi ouvida em juízo, apesar das tentativas de localização, e encontrava-se em situação de rua. Seu relato permanece apenas na fase policial, sem confirmação judicial.
6. O policial ouvido não presenciou os fatos, tendo prestado depoimento indireto, insuficiente para firmar autoria delitiva.
7. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada, o que não ocorreu.
8. A ausência de prova segura sobre a autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para absolver o réu pela prática do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.